Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-12.2024.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Em que pesem os argumentos do recorrente, de abusividade na cobrança da coparticipação, verifica-se que ambas as partes juntaram as mesmas planilhas com discriminação dos procedimentos fisioterápicos realizados pelo paciente, bem como de outros procedimentos médicos, cujo somatório de valores perfaz o montante que foi cobrado do autor.
2. O recorrente se baseia em conversas por whatsapp com a clínica de fisioterapia, a respeito de um suposto pacote de dez sessões, que teria um custo particular de R$420,00; contudo, não é possível afirmar que o referido preço se refira ao mesmo tratamento realizado pelo recorrente com a utilização do convênio médico.
3. Dano moral. Não restaram evidenciadas falha na prestação do serviço, cobrança vexatória ou restrição de crédito por parte da recorrida; portanto, nada é devido ao recorrente a título de compensação por dano moral.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente vencido condenado ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995, a súmula de julgamento serve de Acórdão.